Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701473-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: RAFAEL ALVES DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN e Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER, em face da decisão de ID 66732789, que negou seguimento ao pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal. Em suas razões (ID 59411611), os embargantes argumentam que caso não fosse reconhecida a divergência no âmbito deste e. TJDFT, os autos devem ser enviados ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, com base no art. 18, §3o, da Lei 12.153/2009. Oferecidas contrarrazões (ID 68153818). É o relatório. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal – PUIL deve ser formulado diretamente ao STJ, para juízo de admissibilidade e processamento, conforme art. 1o, da Resolução STJ/GP n. 10/2007 e Regimento Interno do STJ. Precedentes TJDFT: Acórdão 1306692, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 27.11.2020; e Acórdão 1869130, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 27.5.2024. Portanto, sendo o PUIL de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, aqui não pode ser protocolizado, razão pela qual mantém-se a decisão de não conhecimento do pedido. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. P.I. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.